Tribunal: TJMT
Processo: 0027842-87.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027842-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELDER DE LUCENA MADRUGA - CPF: 181.474.961-68 (EMBARGANTE), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO), KRISNALY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 042.315.485-01 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA ALVES PAULINO - CPF: 009.835.541-45 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO), KRISNALY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 042.315.485-01 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA ALVES PAULINO - CPF: 009.835.541-45 (ADVOGADO), ELDER DE LUCENA MADRUGA - CPF: 181.474.961-68 (EMBARGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – AUSÊNCIA DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À AVALIAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL POR INSTUIÇÃO FINANCEIRA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTIUIR INTEGRALMENTE OS VALORES DESTINADOS AO NEGÓCIO PELO AUTOR -

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Uma vez que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, em decorrência de inércia em disponibilizar a documentação necessária à contratação do financiamento habitacional e pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0027842-87.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELDER DE LUCENA MADRUGA, e também por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 75613481, que nos autos do Recurso de Apelação nº
0027842-87.2016.8.11.0041 proveu o apelo interposto pel
o autor, para determinar a restituição integral de todos os valores pagos à Construtora em razão da rescisão do contrato existente entre as partes (cf. Id. nº 68623512 - pág. 33/41), e desproveu o recurso interposto pela Construtora/ré, mantendo o entendimento de que “
no conceito de restituição integral, inserem-se todos os gastos dispendidos pelo autor com o contrato em questão, incluindo a comissão de corretagem que foi estipulada no bojo do contrato e integrou o seu preço, como também a taxa de assessória firmada no termo adi
tivo”.

A Construtora/embargante interpôs os presentes aclaratórios com finalidade de abertura das vias recursais extraordinárias, pois, segundo diz, o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento do Tribunal de Justiça, e, por isso, diz que o v. acórdão padece de omissão, porque desconsiderou totalmente que o embargado fora previamente informado do preço total da aquisição da unidade imobiliária e de que havia valores a serem pagos a título de comissão de corretagem, sendo, pois, absolutamente incabível a devolução integral dos valores que o embargado alega terem sido pagos indevidamente.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a ordem de devolução dos valores a título de comissão de corretagem, e pugna pelo prequestionamento da temática recursal (cf. Id. nº 76850466 - pág. 6).

Já o autor/embargante pretende apenas que se esclareça “a quem pertence a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados pelo v. acordão”, pois, “
uma vez que seu recurso fora provido na íntegra, e o recurso da requerida fora desprovido
”, pode haver margem à interpretação de que os honorários em grau recursal foram majorados em favor do advogado da parte requerida/embargada.

A Construtora ofertou contrarrazões, refutando os argumentos do recurso autoral e torcendo pela sua rejeição (cf. Id. nº 79048951). O prazo legal para apresentação das contrarrazões decorreu sem que o autor, devidamente intimado, editasse qualquer manifestação nos autos (cf. Id. nº 79320973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios indicados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

Sobre a restituição integral de todos os valores pagos à Construtora em razão da rescisão do contrato vinculado ao Id. nº 68623512 - pág. 33/41 – tema dos aclaratórios da Brookfield –, assim decidiu o acórdão embargado
:

O autor imputa à Construtora a responsabilidade pelo descumprimento do “
Contrato de Promessa de Compra e Venda
”, celebrado entre as partes, envolvendo a aquisição do apartamento nº 1206, do Bloco 5, do empreendimento Harmonia, nesta Capital, cujo preço ajustado foi de R$ 301.365,48, dos quais o autor pagou o equivalente a 30,80%, sendo que o restante seria pago por meio de financiamento habitacional (cf. Id nº 68623512 - pág. 33/41).

Ele diz que sempre adimpliu pontual e integralmente suas obrigações, mas o empreendimento, infelizmente, não foi entregue na data aprazada, o que deveria ter ocorrido em abril de 2015, daí porque, imputando responsabilidade exclusiva à ré, e diante da posição desta de não devolver qualquer valor, deduziu o pedido de rescisão do contrato, em julho de 2016, com solicitação de devolução da integralidade dos valores pagos; a sentença acolheu o pedido de rescisão contratual, ou seja, reconheceu a culpa/responsabilidade exclusiva da Construtora, mas permitiu que esta retivesse de 25% dos valores pagos, solução que desagradou a ambos os contratantes/ligantes.

A ré sustenta que o autor teve prévia ciência de que ficaria responsável pelos pagamentos dos encargos de intermediação
“como contraprestação do serviço de corretagem e seus corretores, e agora, decorrido tanto tempo do pagamento, tenta responsabilizar a ré, injustificadamente, ao reembolso de valores que não recebeu”
(cf. Id. nº 68623513 - pág. 41).

(...)

Como se vê, a tese da Construtora/apelante de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do autor, “que sequer especificou o motivo da desistência do negócio celebrado”, não pode ser acolhida, já que a rescisão foi motivada pela inércia da Construtora em adotar as providências necessárias à obtenção do financiamento e pelo atraso injustificado na entrega do imóvel. O contrato foi celebrado em 05/12/2012 e previa que o prazo para a conclusão e entrega do empreendimento se findaria em 30/04/2015 (cf. Id. nº 68623512 - pág. 45), porém, até a data do ajuizamento da ação (27/07/2016), a ré não havia disponibilizado a documentação necessária à contratação do financiamento, embora tivesse convencionado com o autor que iria fazê-lo no momento da celebração da promessa de compra e venda (cf. Id. 68623512 - pág. 33), tampouco a obra havia sido concluída.

Fixada a conclusão de que a ré/promitente vendedora foi exclusivamente culpada pela quebra do contrato, aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que reza que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Ressalto que, no conceito de
restituição integral
, inserem-se todos os gastos dispendidos pelo autor com o contrato em questão, incluindo a comissão de corretagem que foi estipulada no bojo do contrato e integrou o seu preço, como também a taxa de assessória firmada no termo aditivo (cf. Id. nº 68623512 - pág. 45).

Pelo exposto, provejo o recurso do autor para determinar a restituição integral de todos os valores pagos à Construtora em razão do contrato vinculado ao Id. nº 68623512 - pág. 33/41, e desprovejo o recurso da Construtora/ré, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

As razões recursais apresentadas pela Construtora revelam que
a interposição do presente recurso pretende unicamente rediscutir os fatos e os fundamentos da decisão embargada, cumprindo anotar que o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso de apelação.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente à responsabilidade civil do embargado no evento danoso foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

O autor/embargante, por sua vez, pede que se esclareça “
a quem pertence a titularidade dos honorários sucumbenciais fixados pelo v. acordão
”, a questão realmente dispensa maiores delongas, pois, segundo o artigo 85, §11, do CPC “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, e no caso, considerando o desprovimento do recurso da ré o v. acórdão majorou os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte autora.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021